Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-87.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Guarda de menor. Violência doméstica. Estudo psicossocial. Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença. Retorno dos autos à origem. Recurso da parte autora conhecido e provido. Apelo do réu prejudicado. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos principal e reconvencional em ação de divórcio litigioso, com partilha de bens, guarda e alimentos para filha menor.
2. A sentença decretou o divórcio, fixou guarda compartilhada da filha menor com lar materno referencial, regulamentou o direito de convivência e determinou pensão alimentícia de 25% dos rendimentos brutos do genitor.
3. A autora recorreu pleiteando guarda unilateral da filha, alegando histórico de violência doméstica, e requerendo realização de estudo psicossocial.
4. O réu também apelou, buscando redução da pensão alimentícia para 20% dos rendimentos brutos.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de oitiva da menor, mediante estudo psicossocial, solicitado pela autora configura cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
6. A autora requereu expressamente a oitiva da menor na instância a quo, porém o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a realização do estudo psicossocial.
7. Existem elementos nos autos que indicam histórico de violência doméstica e conflito familiar intenso, inclusive com denúncia formal contra o réu, mas não se tem conhecimento de como esses episódios afetaram psicologicamente e socialmente a adolescente, em razão da ausência da perícia técnica.
8. Há notícia de que guarda unilateral já ocorre de fato, por vontade da menor, sendo necessário apurar sua real situação emocional e social.
9. A alegação de violência patrimonial contra a filha reforça a necessidade de instrução probatória adequada.
10. A legislação exige escuta especializada em casos que envolvem menores, conforme o art. 28, §1o, do ECA e art. 699 do CPC, em respeito ao princípio do melhor interesse da criança.
11. A ausência de estudo psicossocial compromete a análise da realidade vivenciada pela menor e viola o princípio do melhor interesse da criança (CF/1988, art. 227).
12. Precedentes do TJDFT reconhecem a nulidade da sentença em casos de cerceamento de defesa por ausência de estudo psicossocial.
IV. Dispositivo
13. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para realização de estudo psicossocial e oitiva da menor. Prejudicado o recurso da parte ré.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CF/1988, art. 227; ECA, art. 28, §1o; CPC, arts. 86, 487, inc. I, 699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1849956, 0701281-91.2022.8.07.0006, Rel. João Egmont, j. 24/04/2024; TJDFT, Acórdão 1859164, 0723806-42.2023.8.07.0003, Rel. Eustáquio de Castro, j. 07/05/2024; TJDFT, Acórdão 1823569, 0709390-30.2023.8.07.0016, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 28/02/2024; TJDFT, Acórdão 1179881, 0718694-29.2018.8.07.0016, Rel. Teófilo Caetano, j. 12/06/2019.